Tribunal: CARF
Processo: 13975.000055/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13975.000055/2010-24
ACÓRDÃO
2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÂNGELA MARIA CAVILHA JUPPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-CALENDÁRIO
DE 2006. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.
SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO NA FONTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente declaração de ajuste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicar, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, as
alíquotas vigentes na época em que as verbas eram devidas.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2006 (fls. 19 a 24), incidente sobre omissão de rendimento recebido em decorrência
de ação trabalhista e, ainda, em razão de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF.
O lançamento foi impugnado (fls. 2 a 19) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 161 a 169), ocasião em que foi restabelecida a dedução de IRRF no
valor de R$ 4.750,83.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 174 a 190) em que se arguiu:
a) que a sentença trabalhista determinou que o imposto fosse calculado com base
no regime de competência;
b) que recebera em 2006 o valor líquido de R$ 50.024,31 e o imposto somente foi
retido em 2007, no valor de R$ 7.560,87 e, portanto, não haveria de nada
declarar em 2006 já que não teria havido a incidência do imposto;
c) que a sentença tratou da tributação definitiva do rendimento e a Justiça do
Trabalho possui competência para determinar a forma de cálculo do imposto;
que o fato gerador ocorreu quando eram devidas as verbas, e não quando foram
recebidas, em 2006;

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
3
VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Primeiramente, é preciso delimitar o que está em litígio, que é a tributação dos
rendimentos do contribuinte recebidos no ano-calendário de 2006, em razão de decisão judicial
em desfavor do Banco do Brasil S/A. Os valores recebidos em 2005 e 2007 não estão na lide.
As questões essenciais residem na forma de tributação decidida na sentença
trabalhista e no modo de declarar esse rendimento e respectivo IRRF.
Para o ano-calendário de 2006, em relação ao valor decorrente da ação trabalhista,
o contribuinte declarou rendimento tributável de R$ 7.763,41 e IRRF de R$ 4.749,00 (fl. 26). A
Autoridade Lançadora identificou que o rendimento tributável seria de R$ 44.109,85 e lançou a
omissão de R$ 36.346,44 (R$ 44.109,85 – R$ 7.763,41). Além disso, glosou integralmente o IRRF
declarado.
A decisão recorrida restabeleceu a dedução de IRRF no valor de R$ 4.750,83.
Portanto, sobre essa questão não há mais controvérsia, pois o valor restabelecido é, inclusive,
maior do que o que foi glosado e essa decisão não pode ser reformada em prejuízo do recorrente.
Resta, pois, analisar a omissão do rendimento recebido em 2006.
Pois bem. O recorrente alegou que não seria necessário declarar os valores porque
já teria havido a retenção na fonte. Ocorre que o valor retido não corresponde, necessariamente,
ao valor devido, que somente é apurado quando da apresentação da declaração de ajuste anual –
DAA, como estabelece o art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Do valor devido,
deverá ser deduzido o quanto foi retido na fonte, como determina o inc. V do art. 12 da mesma
lei. Portanto, o contribuinte tinha o dever legal de informar o valor bruto dos rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual, aproveitando-se do IRRF correspondente que lhe fora
retido. Essa sistemática nada tem a ver com a ocorrência de bis in idem, como alegou o recorrente
(fl. 188) porque o tributo retido em um momento, é, posteriormente, compensado do imposto
devido.
O valor líquido recebido em 2006 foi de R$ 50.024,31, como o próprio recorrente
afirmou na impugnação (fl. 3) e consta dos cálculos da ação trabalhista atualizados naquela data
(fl. 151) e do alvará de levantamento (fl. 149). Se o IRRF equivalente aos valores recebidos em
2006 foi de R$ 4.750,83, como já decidiu a instância precedente, o valor bruto do rendimento
tributável daquele ano foi de R$ 54.775,14 (R$ 50.024,31 + R$ 4.750,83).
No entanto, o contribuinte somente informou rendimento tributável de R$ 7.763,41
(fl. 26), o que revela evidente omissão de rendimentos no montante de R$ 47.011,73 (R$
54.775,14 - R$ 7.763,41).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
4
Ocorre que a Autoridade Lançadora, fiando-se na informação oferecida pela fonte
pagadora, identificou rendimentos tributáveis de R$ 44.109,85, o que implicou em omissão de
rendimento de R$ 36.346,44 (fl. 22) e, portanto, em relação aos rendimentos omitidos não há
como modificar o lançamento em desfavor do contribuinte em razão da vedação do reformatio in
pejus.
Para não prejudicar o recorrente, mantenho, pois, a omissão de rendimentos como
constante do auto de infração porque é menor do que a omissão que de fato ocorreu.
Sobre a forma de apuração do IRPF, o recorrente alegou que deveriam ser aplicadas
as tabelas e alíquotas vigentes quando os rendimentos eram devidos, conforme teria sido decidido
na sentença trabalhista.
Neste ponto, percebo que o recorrente tem razão.
O rendimento tributável decorrente da ação trabalhista apurado na ação fiscal foi
de R$ 44.109,85. Independentemente do que foi decidido naquela ação, e considerando o que
consta da alínea b do inc. II do art. 97 e no art. 99 do Regimento Interno do Carf – Ricarf, é
imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto
de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Ou seja, o cálculo deverá observar as
tabelas vigentes no mês a que se refere o rendimento recebido acumuladamente, aplicando-se o
regime de competência.
Assim, resta refazer os cálculos para se apurar o imposto suplementar resultante.
Segundo consta dos autos (fls. 66 e 67), as verbas tributáveis decididas na ação
trabalhista e que foram liquidadas são as seguintes:
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
01/94
0,00 01/95
967,94 01/96
1.265,11 01/97
1.154,14 01/98
118,75
02/94
0,00 02/95
919,37 02/96
1.103,87 02/97
1.012,68 02/98
-377,55
03/94
0,00 03/95
940,34 03/96
0,00 03/97
1.150,93 03/98
1.202,08
04/94
0,00 04/95
786,53 04/96
1.098,02 04/97
1.082,43 04/98
432,64
05/94
0,00 05/95
1.037,78 05/96
1.339,98 05/97
691,58 05/98
224,74
06/94
572,36* 06/95
995,52 06/96
971,12 06/97
873,36 06/98
2.344,23
07/94
876,15 07/95
833,78 07/96
1.178,62 07/97
1.204,96 07/98
0,00
08/94
691,78 08/95
1.066,95 08/96
1.165,60 08/97
360,55 08/98
0,00
09/94
902,84 09/95
930,46 09/96
1.079,57 09/97
642,81 09/98
0,00
10/94
703,88 10/95
1.538,04 10/96
1.308,30 10/97
-111,60 10/98
0,00
11/94
696,93 11/95
1.155,81 11/96
1.202,54 11/97
974,68 11/98
0,00
12/94
4,40 12/95
1.194,33 12/96
1.189,63 12/97
651,25 12/98
0,00

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
5
Total
4.448,34
Total
12.366,85
Total
12.902,36
Total
9.687,77
Total
3.944,89

Total Geral
43.350,21
*CR$ 1.573.992,20 convertidos para Reais mediante a divisão por R$ 2.750,00.
Admitindo-se, como já explanado neste voto, que o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos em 2006 foi de R$ 44.109,85, conforme considerado pela Autoridade
Lançadora (embora o valor verdadeiro seja maior, mas mantêm-se a hipótese mais favorável ao
contribuinte), é necessário decompor esse montante pelos meses em que a verba era devida para,
então, aplicar-se a alíquota então vigente. A divisão proporcional do valor pelos meses de
competência, conforme tabela acima, resulta no seguinte:
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
01/94
0,00 01/95
984,90 01/96
1.287,28 01/97
1.174,36 01/98
120,83
02/94
0,00 02/95
935,48 02/96
1.123,21 02/97
1.030,43 02/98
-384,17
03/94
0,00 03/95
956,82 03/96
0,00 03/97
1.171,10 03/98
1.223,14
04/94
0,00 04/95
800,31 04/96
1.117,26 04/97
1.101,40 04/98
440,22
05/94
0,00 05/95
1.055,97 05/96
1.363,46 05/97
703,70 05/98
228,68
06/94
582,39 06/95
1.012,96 06/96
988,14 06/97
888,66 06/98
2.385,31
07/94
891,50 07/95
848,39 07/96
1.199,27 07/97
1.226,07 07/98
0,00
08/94
703,90 08/95
1.085,65 08/96
1.186,03 08/97
366,87 08/98
0,00
09/94
918,66 09/95
946,76 09/96
1.098,49 09/97
654,07 09/98
0,00
10/94
716,21 10/95
1.564,99 10/96
1.331,23 10/97
-113,56 10/98
0,00
11/94
709,14 11/95
1.176,06 11/96
1.223,61 11/97
991,76 11/98
0,00
12/94
4,48 12/95
1.215,26 12/96
1.210,48 12/97
662,66 12/98
0,00
Total
4.526,29
Total
12.583,56
Total
13.128,45
Total
9.857,53
Total
4.014,02

Total Geral
44.109,85
Sabendo-se, pois, o quanto do valor recebido em 2006 correspondeu a cada um dos
meses de competência, basta a respectiva alíquota sobre a base de cálculo mensal. A propósito, o
cálculo do imposto devido está bem descrito nos autos (fls. 66 e 67), inclusive com a aposição das
alíquotas corretas, conforme as tabelas vigentes em cada um dos meses. Aplicando-se essas
alíquotas aos valores da tabela acima, considerando-se inclusive as isenções contidas nos cálculos
dos autos (fls. 66 e 67), tem-se:
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
Mês
/ Ano
Verba da
Liquidação
01/94
0,00 01/95
261,98 01/96
321,82 01/97
293,59 01/98
33,23
02/94
0,00 02/95
248,84 02/96
280,80 02/97
257,61 02/98
0,00
03/94
0,00 03/95
254,51 03/96
0,00 03/97
292,77 03/98
336,36
04/94
0,00 04/95
212,88 04/96
279,32 04/97
275,35 04/98
121,06
05/94
0,00 05/95
280,89 05/96
340,87 05/97
175,92 05/98
62,89
06/94
154,92 06/95
269,45 06/96
247,03 06/97
222,17 06/98
655,96
07/94
237,14 07/95
225,67 07/96
299,82 07/97
183,91 07/98
0,00
08/94
187,24 08/95
288,78 08/96
296,51 08/97
55,03 08/98
0,00
09/94
244,36 09/95
251,84 09/96
274,62 09/97
163,52 09/98
0,00
10/94
190,51 10/95
416,29 10/96
332,81 10/97
0,00 10/98
0,00
11/94
188,63 11/95
312,83 11/96
305,90 11/97
247,94 11/98
0,00
12/94
1,19 12/95
323,26 12/96
302,62 12/97
165,67 12/98
0,00
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
6
Total
1.203,99
Total
3.347,23
Total
3.282,11
Total
2.333,48
Total
1.209,50

Total Geral
11.376,31
Por conseguinte, o quadro de apuração do IRPF suplementar deve ser alterado
como se demonstra abaixo, devendo prevalecer o que consta da coluna: Aplicando-se o regime de
competência (em R$):
Descrição
Apurado no
Lançamento
(em R$)
Decisão da
DRJ (em
R$)
Aplicando-se o
regime de
competência
(em R$)
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados (R$ 35.708,88 + R$
7.763,41)
43.472,29
43.472,29
43.472,29
2) Omissão de Rendimentos Apurada (R$ 44.109,85 - R$ 7.763,41)
36.346,44
36.346,44
36.346,44
3) Total das Deduções Declaradas
12.501,54
12.501,54
12.501,54
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
0,00
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
0,00
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4-5)
67.317,19
67.317,19
67.317,19
6a) Base de Cálculo sujeita à tabela progressiva anual (R$ 35.708,88
- R$ 12.501,54)
0,00
0,00
23.207,34
6b) Base de Cálculo sujeita às tabelas vigentes quando os
rendimentos eram devidos
0,00
0,00
44.109,85
7) Total do Imposto Apurado (7a + 7b)
12.518,49
12.518,49
11.883,81
7a) Imposto apurado conforme a Tabela Progressiva Anual
0,00
0,00
507,50
7b) Imposto apurado conforme as tabelas vigentes quando os
rendimentos eram devidos
0,00
0,00
11.376,31
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico
Declarado
0,00
0,00
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
0,00
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
5.245,20
5.247,03
5.247,03
11) Glosa de Imposto Pago
4.749,00
0,00
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
0,00
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-
12)
12.022,29
7.271,46
6.636,78
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
2.721,98
2.721,98
2.721,98
15) Imposto já restituído
0,00
0,00
0,00
16) Imposto Suplementar
12.022,29
7.271,46
6.636,78
Registre-se que, para efeito de determinação da alíquota aplicável com base no
regime de competência, levou-se em consideração o total de rendimentos tributáveis do
contribuinte no respectivo mês, conforme consta dos autos (fls. 66 e 67). Registre-se ainda,
apenas a título informativo, que a alíquota média do IRPF calculado com base no regime de
competência foi de 25,8%, muito próxima à que seria aplicável pelo regime de caixa, que é de
27,5%, o que explica a pequena diferença entre as duas formas de tributação.
O recorrente alegou que não poderia estar sujeito à ação fiscal e ao lançamento
porquanto a responsabilidade tributária recairia sobre a fonte pagadora. Quanto a essa questão,
aplica-se o que consta da Súmula Carf no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13975.000055/2010-24
7
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para aplicar, sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, as alíquotas vigentes na época em que as verbas eram devidas.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 201
DF CARF MF
Original